Tribunal: TJMT
Processo: 0046808-40.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046808-40.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – SINTEMA/MT
em face do acórdão publicado por esta egrégia Câmara, ao argumento de que o
decisum
fustigado encontra-se eivado de vícios, uma vez que a parte embargante não foi regularmente intimada da sessão de julgamento, tampouco da publicação do respectivo acórdão.

Em razão do respectivo vício, o embargante pugna pela anulação de todos os atos posteriores à publicação ocorrida em 07/07/2022, incluindo o acórdão proferido no julgamento da apelação.

No mérito argumenta que o vício da legitimidade foi sanado, prequestionando ainda, o artigo 8º, I, III e IV da Constituição Federal (ID. 188583371).

Determinada a certificação quanto as eventuais nulidades alardeadas pelo embargante (ID. 190254675), a Secretaria desta Câmara certificou que tanto a publicação da pauta de julgamento quanto à do acórdão são nulas por erro material, vez que foram expedidas pelo sistema eletrônico, quando, na realidade, deveriam ter sido expedidas pelo DJE (ID. 190371184).

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, ora embargado, diz estar ciente dos termos constantes na certidão (ID. 190371184) razão pela qual deixa de apresentar, nesta oportunidade, contrarrazões aos embargos declaratórios ora opostos para aguardar decisão sobre as nulidades então ventiladas pelo apelante, aos devidos fins (ID. 193110672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise do arrazoado acostado pelo ora embargante, concluísse que este comporta acolhimento, uma vez que
o indispensável requisito do devido processo legal, contraditório e ampla defesa foi violado.

Assim, da análise da certidão constante dos autos (ID. 190371184), verifica-se a inobservância de norma processual civil, bem como do regimento interno deste Tribunal, constatando-se nulidade insanável no presente feito.

Cumpre destacar que, ao magistrado incumbe, entre outros deveres,
“determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”
(artigo 139, IX, Código de Processo Civil).

Portanto, o saneamento da ordem procedimental pode ser admitido em sede de embargos de declaração, mesmo porque, tratando-se de nulidade manifesta, o seu reconhecimento por
a posteriori
órgão de revisão hierarquicamente superior somente viria em prejuízo do princípio da celeridade processual (Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXVIII).

Assim, diante da ausência de publicação da pauta e, por conseguinte da intimação para o julgamento do Recurso de Apelação n.
0046808-40.2012.8.11.0041
, o caminho que resta é declarar nulo o julgamento ocorrido na sessão do dia por ausência de intimação da parte, razão pela qual determino a anulação de todos os atos praticados após 07/07/2022, bem como que o prosseguimento do julgamento se repita.

Posto isso,
acolho os embargos de declaração
, para declarar nulo o julgamento realizado por este colegiado em 04/10/2022, com designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta com intimação das partes, pelo DJE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023